Tribunal: TJPA
Processo: 0007187-23.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007187-23.2016.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOAO ELIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 306, INC. II, DO CTB. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECORRIDO QUE FORNECEU ENDEREÇO IMPRECISO E FRUSTROU SUA CITAÇÃO PESSOAL NEM INDICOU OUTROS MEIOS ONDE PUDESSE SER ENCONTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA COM O REESTABELECIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O próprio recorrido frustrou a possibilidade de citação pessoal, ao fornecer endereço impreciso e nem outros meios onde poderia ser localizado. Dessa forma, como ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (art. 565 do CPP), a decisão que tornou sem efeito a determinação da citação editalícia deve ser cassada, sendo reestabelecido o decisum que ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional, decorrentes do decisum que ordenou a citação por edital e pelo não comparecimento do recorrido em juízo, ex vi do art. 366 do CPP.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso a fim de cassar a decisão recorrida, reestabelecendo a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em desfavor do recorrido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que extinguiu a punibilidade de
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
, denunciado pela prática do crime do art. 306, inc. II, do CTB, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que não existe possibilidade de se extinguir a punibilidade pela prescrição virtual, bem como estão preenchidos todos os requisitos para determinar a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional porque é dever do acusado comunicar ao juízo a mudança de endereço.

Pede o provimento do apelo a fim de que seja reestabelecida a decisão que ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

O
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que não existe possibilidade de se extinguir a punibilidade pela prescrição virtual e

estão preenchidos todos os requisitos para determinar a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional porque é dever do acusado comunicar ao juízo a mudança de endereço.

Antes de enfrentar a questão, é imprescindível relembrar o trâmite do processo.

Consta dos autos que no dia 23/06/2016, na Cidade de Abaetetuba, o recorrido foi preso em flagrante por estar dirigindo embriagado. A denúncia foi recebida em 29/09/2016 e ordenada a citação (doc. id nº 11121845 - Pág. 1)

O mandado de citação não foi cumprido porque o recorrido não residia no endereço constante da denúncia, na 7ª Rua da Angélica, nº 2491, Bairro Angélica, Abaetetuba-PA(doc. id nº 11121846 - Pág. 3).

Posteriormente, em 02/12/2016, o Ministério Público requereu a citação do recorrido, por meio de carta precatória, na Rua Boaventura, nº 18, alojamento da empresa Translider, Bairro Novo Horizonte, Barcarena-PA (doc. id nº 11121847 - Pág. 8), o que foi deferido pelo Juízo a quo (doc. id nº 11121847 - Pág. 17). Expedida a carta precatória, o recorrido não foi localizado no referido endereço (doc. id nº 11121851 - Pág. 7). Por isso, foi requerida (doc. id nº 11121852 - Pág. 1) e deferida (doc. Id nº 11121852 - Pág. 3) sua citação por edital em 29/01/2018.

Considerando que o acusado não compareceu em juízo, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 14/06/2018 (doc. Id nº 11121853 - Pág. 1)

Porém, em 10/11/2021, o juízo a quo tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital e, consequentemente, extinguiu a punibilidade do recorrido pela prescrição virtual (doc. id nº 11121854, Págs. 01/02).

Observa-se, então, que, ao fornecer endereço impreciso e nem outros meios onde poderia ser localizado, o próprio recorrido frustrou a possibilidade de citação pessoal. Dessa forma, como ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (art. 565 do CPP), a decisão que tornou sem efeito a determinação da citação editalícia deve ser cassada, sendo reestabelecido o decisum que ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional, decorrentes do decisum que ordenou a citação por edital e pelo não comparecimento do recorrido em juízo, ex vi do art. 366 do CPP.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RÉU NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A comunicação de atos processuais por meio ficto somente pode ocorrer após o esgotamento dos meios de localização do acusado, como forma de assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. Neste caso, foram realizadas tentativas de intimar pessoalmente o agravante, que deixou de atualizar seu endereço e não forneceu meios para sua localização, justificando a adoção da citação editalícia para regularizar a relação jurídico-processual.

2. No sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

3. Neste caso, há elementos suficientes que permitam concluir que o agravante tinha conhecimento do desenrolar da tramitação da ação penal em seu desfavor, que, por isso, tinha o dever de informar ao juízo eventuais mudanças de endereço, considerando o princípio da boa-fé e da lealdade processual que deve reger as relações com o Poder Judiciário.

4. Recurso ordinário não provido.

(AgRg no HC n. 808.230/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a decisão recorrida, reestabelecendo a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023